Tribunal: TJDFT
Processo: 0732149-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732149-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGDA REGINA RODRIGUES OLIVEIRA HENRIQUES APELADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela Ré/Reconvinte EGDA REGINA RODRIGUES OLIVEIRA HENRIQUES em face da sentença (ID 28302452) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo c/c cobrança movida pela Autora/Reconvinda ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, a qual confirmou a liminar deferida em sede recursal e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em razão da extinção da relação locatícia, por ato atribuível à parte locatária: a) condenar a ré ao pagamento da integralidade das obrigações locatícias vencidas e inadimplidas entre a data inicial da vigência do contrato (Cláusula 2a – ID 73555327 - Pág. 1) e a efetiva restituição das chaves, consistentes em alugueis (Cláusula 3a - 73555327 - Pág. 1/2), multa de 10%, correção monetária, pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês, contas de água, energia, IPTU e TLP (Cláusula 4a e seu § 1o – ID 73555327 - Pág. 2). Os encargos incidentes sobre o débito inadimplido incidem a partir do vencimento das obrigações; b) condenar a ré ao pagamento da multa estabelecida na Cláusula 10a do contrato (ID 73555327 - Pág. 5), a ser calculada de forma proporcional ao período de vigência remanescente do pacto. Sobre o valor devido incidirá correção monetária, pelo INPC, da data do ajuizamento da demanda (Lei 6.899/1981, art. 1o, § 2o) e juros moratórios de 1% ao mês da citação. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenou-se as partes, na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para a ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2o). No que tange ao pleito reconvencional, os pedidos foram julgados improcedentes e a reconvinte foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos na reconvenção, fixados no valor de 10% do valor atribuído à causa (CPC, art. 85, § 2o). Adoto o relatório da sentença (ID 28302452): Cuida-se de ação de conhecimento, proposta em 30/9/2020 por ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A em desfavor de EGDA REGINA RODRIGUES OLIVEIRA HENRIQUES, partes qualificadas. A autora alega que em 20/1/2020 firmou com a ré contrato de locação comercial referente ao imóvel situado no Setor Hoteleiro Sul, Projeção J, Taguatinga Sul – DF, com vigência de 36 meses, aluguel mensal inicial no valor de R$ 20.000,00, com desconto de R$ 5.000,00 nos 6 primeiros meses para realização de reparos no imóvel. Ressalta que a ré não cumpriu as obrigações locatícias assumidas, tornando-se inadimplente. Declara que a ré deve a importância total de R$ 213.801,39, montante que compreende encargos e acessórios da locação, danos materiais e multa. Petição inicial instruída com documentos. A ré apresentou contestação e reconvenção (ID 80010108). Alude que não recebeu o imóvel em perfeitas condições de uso e que sequer foi juntado aos autos termo de vistoria. Aponta que as intervenções realizadas no imóvel foram previamente autorizadas pela locadora e que o bem apresentava mais problemas do que inicialmente informado, situação que exigiu gastos além do previsto, ultrapassando o montante de R$ 50.000,00. Esclarece que a fiscalização embargou o imóvel em razão da ausência de condições de uso e condicionou a expedição do alvará de funcionamento às mudanças no imóvel, que deveriam ser feitas pela própria locadora, o que não ocorreu. Aponta vício de vontade (dolo por omissão) no momento da contratação. Cita, ademais, dificuldades surgidas com a pandemia, inviabilizando o cumprimento do contrato. Aduz que, diante dos entraves surgidos, as partes acordaram extrajudicialmente que a rescisão amigável seria a melhor opção. Suscita inadimplemento contratual da parte locadora e discorre acerca dos prejuízos sofridos com a situação, que devem ser reparados pela locadora, pretensão aviada em reconvenção, que também compreende pleito revisional do contrato, conforme postulação descrita no campo dos pedidos aviados (ID 80010108 - Pág. 16/17). O autor/reconvindo apresentou réplica e contestação à reconvenção em ID 82865269, reiterando os termos da inicial e rebatendo, ponto a ponto, a pretensão reconvencional. Réplica da reconvinte em ID 85374282. Após a juntada de novos documentos, sobre os quais a parte adversa teve a oportunidade de manifestação, vieram os autos conclusos para julgamento. É o relato do necessário. Na sentença (ID 28302452), o juiz de origem entendeu ser incontroversa a relação locatícia relacionada ao imóvel e a restituição do bem à parte locadora muito antes do prazo final de 36 meses previsto no contrato, aluguel mensal inicial no valor de R$ 20.000,00, subsistindo a controvérsia quanto à causa e as consequências jurídicas do rompimento contratual prematuro. No mérito, assentou que: a) a análise detida do acervo probatório revela que a parte locadora, autora/reconvinda, não pode ser responsabilizada pelo fracasso prematuro da relação jurídica locatícia, na medida em que foi a própria locatária que descumpriu a avença, desde o início; b) não se verifica qualquer vício de vontade no contrato locatício reportado nos autos, uma vez que não foi produzida prova de dolo do locador ou de que sem a conduta dolosa o negócio não teria sido celebrado, conforme art. 147 do Código Civil; c) os termos do próprio contrato locatício revelam que a locatária teve prévio conhecimento das exatas características do imóvel antes da locação, assumindo, inclusive, a responsabilidade pela realização dos reparos iniciais necessários para o uso pretendido; d) também não há qualquer indicativo da configuração do vício de vontade denominado lesão, que consistiria na obtenção de um lucro excessivo por uma das partes, valendo-se da inexperiência ou necessidade econômica da outra; e) nas longas tratativas estabelecidas entre as partes, reproduzidas nos autos pela própria ré/reconvinte, mediante a juntada de mensagens de áudio e texto, não consta qualquer insurgência relevante da parte locatária sobre a eventual imprestabilidade do imóvel ao uso destinado. Pelo contrário, as conversas revelam claramente o interesse e a disposição da locatária manutenção do vínculo, que acabou inviabilizado exatamente em razão do inadimplemento; f) ainda que fosse considerada a efetiva existência de gastos superiores ao referido valor, não poderiam ser considerados causa do rompimento, até porque as intervenções serviram também à adequação do espaço às necessidades da própria locatária; g) a locatária teve a disponibilidade do imóvel por considerável período de tempo, após a contratação, motivo pelo qual deve adimplir todas as obrigações locatícias convencionadas até a data da efetiva restituição das chaves à parte locadora; h) diante da longa permanência do estado de inadimplência da locatária, deve a parte ré/reconvinte ser considerada responsável pela rescisão do contrato; i) é devida, de forma proporcional, a multa prevista na Cláusula 10a pacto, considerado o rompimento da relação locatícia por ato atribuível à ré; j) não é devido, porém, o pagamento do valor de R$ 5.700,00 requerido pela parte demandante. Ao final, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, em razão da extinção da relação locatícia, por ato atribuível à parte locatária: a) condenar a ré ao pagamento da integralidade das obrigações locatícias vencidas e inadimplidas entre a data inicial da vigência do contrato (Cláusula 2a – ID 73555327 - Pág. 1) e a efetiva restituição das chaves, consistentes em alugueis (Cláusula 3a - 73555327 - Pág. 1/2), multa de 10%, correção monetária, pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês, contas de água, energia, IPTU e TLP (Cláusula 4a e seu § 1o – ID 73555327 - Pág. 2). Os encargos incidentes sobre o débito inadimplido incidem a partir do vencimento das obrigações; b) condenar a ré ao pagamento da multa estabelecida na Cláusula 10a do contrato (ID 73555327 - Pág. 5), a ser calculada de forma proporcional ao período de vigência remanescente do pacto. Sobre o valor devido incidirá correção monetária, pelo INPC, da data do ajuizamento da demanda (Lei 6.899/1981, art. 1o, § 2o) e juros moratórios de 1% ao mês da citação. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenou-se as partes, na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para a ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2o). E, ainda, julgou improcedente o pedido reconvencional, condenado a ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos na reconvenção, fixados no valor de 10% do valor atribuído à causa (CPC, art. 85, § 2o). Opostos embargos de declaração pela Ré/Reconvinte (ID 28302458), estes foram rejeitados (ID 28302465). A Ré/Reconvinte interpôs apelação cível (ID 28302469), a qual postula inicialmente a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Invoca preliminar de negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, parágrafo 1o, inciso IV do CPC, em vista da rejeição dos embargos declaratórios, os quais apontaram contradição da sentença com a prova produzida nos autos, além de omissão na apreciação do pedido de realização de perícia. Sustenta, ainda, preliminar de cerceamento de defesa em razão de ter o juízo de origem ignorado o seu pedido de apresentação da planta baixa e documentação técnica do imóvel, comprovando que o imóvel respeitou todas as regras de engenharia vigentes quando de sua construção, comprovando assim sua regularidade. No mérito, alega que a condição estrutural do imóvel impactou negativamente o uso da locatária, na medida em que o prédio estava bem pior do que ambos imaginaram, resultando em um custo absurdamente elevado, o que teria sido comunicado via áudios entre as partes contratantes. Argumenta que a simples cláusula de ciência da condição do imóvel existente no contrato de adesão não tem o condão de afastar a existência de um vício na estrutura de sustentação do imóvel, impossível de ser constatado por um leigo. Atesta ter havido a interdição do imóvel no dia 09/07/2020, com a classificação de risco iminente, e que o vício estrutural existente no prédio era anterior a locação, fator ocultado pela locadora, que agora não pode valer-se da própria torpeza para esquivar-se da responsabilidade do vício oculto existente no prédio. Sustenta que e embora o prédio tenha sido desinterditado no dia 27/07/2020, conforme termo de desinterdição, após o escoramento por vigas de ferro, custeado pela locatária apelante, este impôs condições para que o imóvel continuasse sendo utilizado, qual seja, a realização de mudanças estruturais, que são de responsabilidade do locador, e não da locatária. Por fim, pede que sejam considerados os motivos do atraso no pagamento dos aluguéis anteriores à decretação do estado de calamidade em março de 2020, em razão dos custos elevados dos reparos no imóvel. E, após início da pandemia, por ocasião das medidas restritivas que suspenderam o funcionamento de todos os serviços que não eram considerados essenciais, como era a atividade econômica da locatária. Ao final, requer o provimento do recurso para acolher as preliminares suscitadas, com a consequente anulação da sentença, sendo determinada a devolução dos autos ao Magistrado a quo para regular apreciação do feito. Subsidiariamente, pede que sejam julgados improcedentes os pedidos da Apelada e procedente o pedido reconvencional da Apelante. Sem preparo em razão da formulação de pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões da Autora/Reconvinda (ID 28302480), em que impugna o pedido de gratuidade de justiça ao argumento de que a Ré/Apelante é sócia de quatro empresas, sendo que apenas uma encontra-se ativa; é apresentadora de programa de TV; possui estilo de vida luxuoso demonstrado nas redes sociais, trazendo documentos comprobatórios. Postula a manutenção da sentença, sustentando que a locatária permaneceu no imóvel durante oito meses, de janeiro a setembro de 2020, e que os gastos com o bem tiveram o intuito de adequar o espaço às necessidades da locatária. Determinada a juntada de documentos que atestem a miserabilidade da parte requerente (ID 29181360), a Ré/Apelante admite que o perfil da rede social mencionada nas contrarrazões lhe pertence e afirma que as imagens de redes sociais não comprovam sua real situação financeira, bem como anexa documentos, tais como: extratos bancários de contas mantidas junto à Caixa e ao Santander; extrato de faturamento da empresa F&amp;T Megda Saúde do Corpo Ltda, que foi negativo entre 01/11/2020 e 11/10/2021; orçamento de cirurgia de quadratectomia em câncer de mama; exames comprovantes do diagnóstico de câncer de mama; informa não declarar imposto de renda;. Todavia, em atenção às razões de impugnação à condição de miserabilidade manifestada nas contrarrazões recursais, deve ser observado que a parte Apelante não comprovou qualquer meio de subsistência de si e de sua família e, no entanto, ostenta vida luxuosa, com viagens e diversas festas, realizadas no final do ano de 2021 e início do ano de 2022, após a cirurgia de remoção de tumor mencionada, o que pode ser constatado pela simples observância de seu perfil na rede social indicada pela Apelada. Note-se que a comprovação de falta de entrada de valores declaráveis em imposto de renda e no faturamento mensal de sua empresa, que seriam destinados à sua subsistência, está desconciliada dos indícios de abastança demonstrados nas redes sociais por publicações da própria Apelante. Ademais disso, observa-se do extrato de setembro de 2021 no Banco Santander o envio de valores via PIX a outra instituição financeira de titularidade da Apelante Egda Regina R O Bernandes (ID 29586588 – Pág. 2), o que permite constatar a existência de outras contas bancárias não informadas a este Juízo, visto que a conta mantida na Caixa não recebeu nenhum desses valores no mesmo período (ID 29586589). Ressalta-se que os extratos de ID 29586588 e ID 29586589, analisados de forma isolada, são incapazes de atestar a hipossuficiência da declarante. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Em vista do exposto, concedo prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, para que a Apelante comprove a hipossuficiência financeira, por meio da apresentação de documentos hábeis, tal qual extratos bancários de todas as suas contas bancárias, ou mesmo, demonstrar a situação de completa dependência financeira de seu cônjuge ou parente, a renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos, a propriedade de imóveis pela parte ou seu cônjuge, a existência de recursos financeiros em aplicações ou investimentos, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2022 17:42:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador